Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA DA SILVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS O benefício foi indeferido, sob o fundamento de que haveria dúvida acerca da alegada hipossuficiência e que a requerente não comprovou miserabilidade jurídica. Nas razões recursais, a agravante reiterou que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou declaração da Receita Federal de que não é contribuinte do imposto de renda. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante se qualifica como professora, contudo não apresentou declaração de renda à Receita Federal nos últimos três anos e mantém a condição “regular” do CPF, o que faz presumir que não aufere renda. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do feito. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator